Tribunal: TJMT
Processo: 1001885-54.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001885-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), H L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.593.989/0001-94 (AGRAVADO), GLEIDSON LUIZ CORREIA DE SOUZA - CPF: 014.761.791-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), DHIEGO AUGUSTO GONCALVES VILELA CASSIMIRO - CPF: 029.526.571-06 (ADVOGADO), EDGAR LEAL LOUREIRO - CPF: 716.249.531-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINA A SUBSITUIÇÃO DE PARTES DO POLO PASSIVO DO FEITO –
DECISUM
IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.015, INCISO VII, DO CPC – ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
RODOVIA ESTADUAL – OBRAS – ALEGADA DEFICIÊNCIA NA SINALIZAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA –
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA
– RECURSO PROVIDO.

Uma errônea exclusão de uma parte legítima, de um dos polos da demanda, é capaz de invalidar a sentença de mérito, vez que a ela deveria ser facultada a ampla participação na fase instrutória.

Assim, admite-se que a decisão interlocutória, que exclua umas das partes, e determina a inclusão de outra, no polo passivo da ação, seja, desde logo, reexaminada pelo Tribunal, antes da sentença, sendo essa a razão da existência do artigo 1.015, inciso VII, do CPC.

Os acidentes ocorridos por falta, ou deficiência, de sinalização de obras públicas em rodovias estaduais, não exploradas por concessionária de serviço público, caracteriza, em tese, ato omissivo do Estado, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva do ente estatal.

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT é uma autarquia com finalidade regulatória, notadamente, no âmbito dos serviços públicos de transporte delegados, sendo que não está no seu campo de atuação zelar pelas condições de segurança e trafegabilidade da via pública, não explorada por concessionária de serviço público, que se encontre em obras.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Lucros Cessantes c/c Obrigação de Fazer n. 0000431-56.2016.811.0110, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e determinou a citação da Agravante, para compor o polo passivo daquela demanda.

A Recorrente afirmou, em síntese, que é uma autarquia, cuja competência é regular e fiscalizar o serviço público de rodovias, desde que delegadas para empresas particulares, assim, não é parte legítima para figurar como requerida em ação que se pretende a reparação dos danos decorrente de acidente em rodovia estadual, não delegadas, em razão de obras mal sinalizadas.

Defendeu que a legitimidade para responder a mencionada ação de indenização é do Estado de Mato Grosso, porquanto a empresa responsável pela execução das obras, no local em que ocorreu o acidente, foi contratada por meio de licitação por aquele ente público, cujo acompanhamento daquelas é feito pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Logística – SINFRA, não tendo relação alguma com o trabalho desenvolvido pela AGER/MT.

Requereu o provimento do Recurso,

(...) para o fim de revogar a decisão agravada, declarando a ilegitimidade passiva da AGER/MT, e retornando o ESTADO DE MATO GROSSO para o polo passivo do processo nº. 431-56.2016.811.0110.

O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, limitou-se a sustentar o não cabimento do Recurso, pelo fato de a decisão impugnada não constar do rol do artigo 1.015 do CPC (id. 43021485).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar sobre o mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção (id. 48216958).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT insurge-se
contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Lucros Cessantes c/c Obrigação de Fazer n. 0000431-56.2016.811.0110, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e determinou a citação da Agravante, para compor o polo passivo daquela demanda.

Denota-se dos autos que o Recorrido Gleidson Luiz Correia de Souza manejou a sobredita ação, contra o Estado de Mato Grosso e a empresa HL Construtora LTDA., pelo fato de ter sofrido acidente de trânsito, na rodovia MT 110, no sentido Novo São Joaquim a Campinápolis, em um trecho em obras, conforme defendeu, mal sinalizado.

Anotou, naquela ação, que o seu veículo caiu dentro de um buraco de, aproximadamente, 04 (quatro) metros de altura, em um córrego, cuja ponte estava em reforma.

Em razão dessa dinâmica, defendeu a responsabilidade da empresa construtora e do Estado de Mato Grosso no evento, motivo pelo qual requereu a reparação dos danos que sofreu.

Citado, o Estado de Mato Grosso, em contestação, suscitou a sua ilegitimidade passiva e argumentou que compete à AGER/MT fiscalizar os serviços públicos prestados pelo Estado de Mato Grosso, ou delegados à iniciativa privada, referentes às rodovias.

Em audiência de conciliação, o Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e determinou a citação da AGER/MT, ora Agravante, para compor o polo passivo do feito, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Diante do requerimento da parte autora, EXCLUO o Estado de Mato Grosso do polo passivo da demanda, de forma que resolvo parcialmente, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, a lide. Por conseguinte, DETERMINO citação da autarquia Estadual AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER, devendo a Secretaria realizar as alterações na capa dos autos e no sistema apolo. (...)

Contra essa decisão, insurge-se a Agravante, a AGER/MT, conforme os fundamentos já descritos.

Inicialmente, registro que o presente Recurso é factível contra a decisão impugnada, de modo que dever ser conhecido.

Malgrado o Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, sustente que a decisão que determinou a inclusão da AGER/MT no polo passivo da demanda não é agravável, há de considerar que, na mesma decisão, houve a sua exclusão da lide, de sorte que a natureza desta decisão é a mesma daquela prevista no artigo 1.015, inciso VII, do CPC, que prevê a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que determina a exclusão de litisconsorte.

De fato, uma errônea exclusão de uma parte legítima é capaz de invalidar a sentença de mérito, vez que a ela deveria ser facultada a ampla participação na fase instrutória, logo, admite-se que a decisão interlocutória com esse conteúdo seja, desde logo, reexaminada pelo Tribunal, antes da sentença, sendo essa a razão da existência do artigo 1.015, inciso VII, do CPC.

Nesse sentido, aliás, é a orientação da doutrina especializada:

É decisão interlocutória o ato do juiz que exclui um litisconsorte. Tal pronunciamento, por não extinguir o processo, é uma decisão interlocutória, podendo ser atacada por agravo de instrumento. Realmente, não faria sentido a parte aguardar a prolação da futura sentença para, somente então, atacar a decisão que excluiu um dos litisconsortes. Aguardar a sentença conspiraria contra o princípio da razoável duração do processo e contra o princípio da eficiência, protraindo para momento posterior uma questão que precisa ser controlada desde logo. Ademais, o eventual provimento da apelação teria o condão de desfazer todos os atos processuais posteriores à exclusão do litisconsorte para que ele pudesse participar efetivamente do contraditório, o que, também por isso, atentaria contra os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 15ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 261).

Assim, reconheço, para a espécie, o cabimento do presente Recurso.

Quanto mérito da irresignação, d
e antemão, sinalizo que a conclusão do meu voto será pelo
provimento
do Recurso.

A insurgência recursal cinge-se em saber qual o ente estatal deve figurar no polo passivo da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Lucros Cessantes c/c Obrigação de Fazer n. 0000431-56.2016.811.0110, se a
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT, ou se o Estado de Mato Grosso.

Conforme estabelece o artigo 1
o
da Lei Complementar Estadual n. 429/2011, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - AGER/MT constitui-se em uma autarquia em regime especial, para exercer a função de Agência Reguladora.

Por sua vez, os artigos 2
o
, 3
o
e 4
o
da sobredita lei estabelecem, respectivamente, os objetivos, a competência e a atribuições da AGER/MT,
in verbis
:

Art. 2º Constituem objetivos da AGER/MT:

I - assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos, àqueles que satisfazem as condições de universalidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas;

II - garantir a harmonia entre os interesses dos usuários do Poder Concedente e dos delegatórios de serviços públicos;

III - zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.

Art. 3º Compete à AGER/MT regular, normatizar, controlar e fiscalizar, nos limites da lei, os serviços públicos e suas respectivas tarifas, prestados diretamente pelo Estado de Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada por meio de concessão, permissão ou autorização, referentes a: (Nova redação dada ao caput pela LC 685/2021)

I - saneamento;

II - rodovias;

III - portos e hidrovias;

IV - transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários;

V - distribuição de gás canalizado;

VI - energia elétrica;

VII - telecomunicações.

VIII - transporte ferroviário de bens e passageiros. (Acrescentado pela LC 685/2021)

Parágrafo único. A AGER/MT atuará na regulação, controle e fiscalização de serviços públicos de competência própria da União e dos Municípios que lhe sejam delegados mediante legislação específica ou convênio.

Art. 4º No exercício de sua competência caberá à AGER/MT as atribuições de:

I - garantir a aplicação do principio da isonomia no uso e acesso aos serviços concedidos;

II - buscar a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos aos concessionários;

III - cumprir e fazer cumprir a legislação específica relacionada aos serviços públicos de sua competência de regulação;

IV - propor ao Poder Concedente os planos de outorgas, de concessão ou permissão de serviço público sob sua regulação, bem como respectivas alterações, instruída por estudos específicos de viabilidade técnica e econômica;

V - editar, após aprovação do Poder Concedente, atos de outorga, de concessão ou permissão de serviço público sob sua regulação, podendo promover o respectivo procedimento licitatório de outorga celebrando e gerindo os respectivos contratos e demais instrumentos administrativos;

VI - editar os atos de extinção de direito de exploração de serviço público sob sua regulação, podendo promover o respectivo procedimento administrativo de extinção, ficando a cargo do Poder Concedente a homologação da decisão;

VII - reunir, sob sua administração, os instrumentos de outorga para exploração de serviço público sob sua regulação já celebrados antes da vigência desta lei complementar, resguardando os direitos das partes e o equilíbrio econômico-financeiro dos respectivos contratos;

VIII - autorizar o transporte de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal;

IX - fixar, revisar, reajustar os valores de tarifas dos serviços públicos sob sua regulação, bem como definir suas estruturas;

X - requisitar informações, relativas aos serviços públicos delegados, de órgãos ou entidades de administração estadual ou de concessionários e permissionários;

XI - moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse, no limite das atribuições previstas nesta lei complementar, relativos aos objetivos das concessões e permissões;

XII - fiscalizar a qualidade dos serviços por meio de indicadores e procedimentos amostrais;

XIII - permitir o amplo acesso às informações estatísticas e qualitativas sobre a prestação dos serviços públicos delegados, como também, informações sobre suas próprias atividades;

XIV - propor a elaboração e alteração do seu Regimento Interno ao Chefe do Poder Executivo que deverá ser publicado mediante Decreto;

XV - elaborar o seu orçamento e proceder à respectiva execução financeira.

Parágrafo único. A fiscalização a ser realizada pela AGER-MT nas empresas delegatárias de serviço público será de natureza:

I - administrativa, decorrentes de outorga do serviço público;

II - contratual, relativa aos instrumentos celebrados e do edital de licitação;

III - econômico, financeira e contábil, relativa às obrigações vinculadas à delegação;

IV - operacional, relativa à execução do serviço público delegado.

É possível extrair das normas acima que a AGER/MT é uma autarquia com finalidade tipicamente regulatória, notadamente, no âmbito dos serviços públicos de transporte delegados, sendo que
não
está no seu campo de atuação zelar pelas condições de segurança e trafegabilidade da via pública, não explorada por concessionária de serviço público, que se encontre em obras.

De outro giro, como demonstrou a Recorrente, por meio do documento presente no id. 33193973, o trecho da rodovia MT 110, no sentido Novo São Joaquim a Campinápolis, no qual ocorreu o acidente, não está submetido à concessão, logo, não é um segmento rodoviário de responsabilidade da AGER/MT.

Não por acaso, aliás, observa-se da documentação encartada na ação de piso, no id 51251181, bem assim, nos documentos de id. 33193974 e id. 33193976, dos presentes autos, que a obra foi contratada pelo Estado de Mato Grosso e foi fiscalizada pela Secretaria de Infraestrutura e Logística – SINFRA, logo, por órgão da administração direta.

Desse modo, conclui-se pela legitimidade do Estado de Mato Grosso em figurar como Requerido na sobredita ação.

A propósito, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca da matéria:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – OBRA EXECUTADA EM RODOVIA ESTADUAL MT-480 – REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRA NÃO SINALIZADA – DANO FÍSICO COMPROVADO – INCAPACIDADE PERMANENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONFIGURAÇÃO – VALOR DO DANO MORAL - REDUZIDO – DANO ESTÉTICO – MAJORAÇÃO – PENSÃO VITALÍCIA – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – RETIFICAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Os acidentes ocorridos por falta de sinalização das rodovias estaduais com obras públicas caracteriza ato omissivo do Estado, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o ente público é responsável pela manutenção e sinalização adequada das rodovias, devendo afixar sinalização específica e adequada nas vias em obras.

As provas dos autos demonstram que a via onde ocorreu o acidente que ocasionou danos físicos à autora não possuía sinalização adequada, devendo, portanto, o Estado ser responsabilizado.

Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), levando-se em consideração o critério adotado para casos análogos, e por se mostrar razoável e adequado para compensar o sofrimento causado a autora, e para desestimular a repetição da conduta por parte do Estado.

A reparação pelo dano estético é destinada a cobrir a ofensa ao natural, diretamente ligada à imagem pessoal, que no presente caso deve ser majorada, levando-se em consideração que o dano ocorreu na face, cuja deformidade prejudica sua vida social e afetiva.

O pagamento de pensão mensal decorrente do acidente é devido àquele que comprovar a incapacidade permanente para o exercício de atividades laborais, no valor de um salário mínimo, àqueles que não comprovarem o exercício em atividade remunerada. (N.U 0008037-19.2010.8.11.0055, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 03/10/2017).

Assim, tem-se que foi indevida a exclusão do Estado de Mato Grosso, e a inclusão da AGER/MT, do polo passivo da ação de base.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
, para cassar a decisão invectivada e, consequentemente, excluir a Recorrente e manter o Estado de Mato Grosso no polo passivo da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Lucros Cessantes c/c Obrigação de Fazer n. 0000431-56.2016.811.0110
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021